Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711550-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: RHAYANE GABRIELA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERREIRA DA SILVA e FRANCISCO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0744145-28.2023.8.07.0001, determinou o despejo forçado da parte requerida, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. De início, suscitas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e cerceamento de defesa, ao argumento de que seu pleito para que a TERRACAP e a CEASA fossem oficiadas para se manifestarem acerca de eventual alteração do logradouro referente ao imóvel objeto da lide não fora apreciado pelo Juízo a quo. Quanto ao mérito, afirma, em breve resumo, não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar de despejo, haja vista que, além da parte ora agravada não ter comprovado a efetiva posse e/ou propriedade do imóvel, também não teria prestado a devida caução fidejussória, nos termos previstos pelo § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgado que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, revogando-se a determinação de desocupação forçada do imóvel. Preparo recolhido (ID 57198466, ID 57198467, ID 57198468 e ID 57198470). Instada a se manifestar por meio do despacho de ID 57248163, a parte agravante, em resposta, apresentou a petição de ID 57254962 pelo conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Razões Dissociadas A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a parte agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, assim como aponta a ocorrência de suposto cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da TERRACAP e da CEASA para se manifestarem acerca de eventual alteração do logradouro referente ao imóvel objeto da lide. Contudo, constata-se que a decisão ora recorrida (ID 188840726 – autos de origem) limitou-se a determinar a despejo forçado do imóvel, uma vez que os inquilinos não desocuparam o referido bem voluntariamente. Transcrevo: Tendo em vista o disposto na certidão de ID 188685315, verifica-se que está depositado nos autos o valor referente à caução. Assim, tendo em vista que o imóvel não foi desocupado pelos réus no prazo concedido, prossiga-se com o despejo forçado, conforme liminar deferida na decisão de ID 176439781. Expeça-se mandado. Após, anote-se a conclusão para sentença. Nessa conjuntura, verifica-se que a questão relativa à ilegitimidade ativa ad causam, bem como o pleito para que a TERRACAP e a CEASA fossem oficiadas não foram objeto de análise no pronunciamento jurisdicional ora recorrido. Assim, eventual deliberação por este Juízo quanto aos referidos pontos, neste momento processual, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, os quais são vedados pelo ordenamento jurídico pátrio. Em consequência, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às referidas preliminares. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (destacado) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. No caso dos autos, incontroverso que a parte agravada não efetua o pagamento dos aluguéis desde abril de 2021, estando inadimplente em mais de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais) e, uma vez que a parte autora, ora agravante, efetuou o depósito a título de caução no montante equivalente a três meses de aluguel (ID 188685315 – autos de origem), não há que se falar em descumprimento dos requisitos que autorizam a concessão de liminar para desocupação do imóvel. É dizer, preenchidos pela locadora os requisitos legais previstos no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, revela-se escorreita a decisão ora recorrida, ao determinar a desocupação liminar do imóvel comercial pelos locatários, ora agravantes. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 - Estando o contrato de locação desprovido de garantias (artigo 37 da Lei do Inquilinato), e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, correta a decisão liminar para desocupação do imóvel. 2 - Recurso não provido. (Acórdão 1605944, 07043427520228070000, Relator: CRUZ MACEDO,7 a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. CONTRATO SEM GARANTIA. CAUÇÃO PRESTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Conforme dispõe do art. 59, § 3o, da Lei 8.245/1991, o locatário pode evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62, o que não restou demonstrado no caso. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1334035, 07510116020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO RECOLHIDA PELO LOCADOR. LIMINAR DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. Se o contrato de locação de imóvel residencial não previu quaisquer das modalidades de garantia listadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 e o locador preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, sobretudo no que se refere ao depósito de caução correspondente a 3 (três) meses de aluguel, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1782803, 07318696520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2024 15:05:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador